Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008632-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARDOSO & PINHEIRO LTDA - CNPJ: 09.567.158/0001-12 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - CPF: 368.339.618-08 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - CPF: 136.680.848-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE HEIJI IANO DE MORAES - CPF: 424.578.478-42 (ADVOGADO), BRUNA THOMA RICARDO FERRARI - CPF: 430.564.328-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No

1008632-19.2017.8.11.0002

APELANTE
:
CLARO S.A.

APELADO
:
CARDOSO & PINHEIRO LTDA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
SERVIÇOS DE TELEMETRIA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NÃO COMPROVADA PELA AUTORA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
SERVIÇOS EFETIV
AMENTE PRESTADOS E UTILIZADOS – CLÁUSULAS DE FIDELIZAÇÃO –
LEGALIDADE
–
RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL
–
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.

C
onstatado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, e não comprovado pela autora a falha na prestação de serviços a justificar o pedido de cancelamento antecipado do contrato, cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia pela rescisão antes do prazo.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

CLARO S.A.

n
a

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Inexistência de Débito

ajuizada

por

CARDOSO & PINHEIRO LTDA
,
contra a sentença que julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para:

-
declarar
a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes;

-
declarar
a nulidade das cláusulas
3.1, 3.2, 3.3 e 6.1 do contrato
;

-
declarar
a inexistência do débito de R$ 19.735,52 e de qualquer valor oriundo do contrato;

-
determinar
a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito;

-
condenar
a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Preliminarmente,
alega
a apelante
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de primeiro grau teria afastado imotivadamente as conclusões do laudo pericial.

No mérito, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços contratados,
pois,
conforme comprovado pelo laudo pericial
,
os serviços foram efetivamente pres
tados e utilizados pela apelada.

Alega
que não houve pedido de cancelamento do contrato em janeiro de 2016, mas apenas solicitação de suspensão voluntária, e que as cláusulas contratuais declaradas nulas são legítimas e respaldadas pela regulamentação da ANATEL.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
315294487
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos que
a autora, ora apelada, celebrou com a requerida/apelante, em 28/10/2015,
contrato de prestação de serviços de telemetria (70
0 linhas pós-pagas e 700 chips).

Segundo a demandante,
desde a habilitação dos primeiros chips, a prestação dos serviços mostrou-se falha, com ausência frequente de sinal e instabilidade, o que impossibilitou a regular comunicação entre os rastreadores e o servidor da autora, inviabilizando, assim, a continuidade do negócio.

Consta que em razão na falha da prestação de serviços e ausência de sinal, requereu o cancelamento do contrato em janeiro de 2016. Contudo, o pedido foi negado pela requerida em razão da existência de cláusula de fidelidade de permanência no plano pelo período de 24 meses,
sendo-lhe informado
que na hipótese de rescisão contratual
,
a autora deveria arcar com a cláusula penal do contrato.

Sob o argumento de que mesmo após fundamentar o pedido de cancelamento na
falha na prestação de serviços, a demandada
passou a emitir cobranças indevidas, culminando em inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes pelo valor de R$ 19.735,52
, ajuizou a ação de origem
.

Pois bem.

No
que
tange
à
preliminar de nulidade da sentença
por

ausência de fundamentação
, ressalte-se que
se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Cinge
-se

a controvérsia
recursal
em verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados que justificasse a rescisão contratual por culpa da prestadora, bem como a legitimidade das cláusulas contratuais e a exigibilidade do débito cobrado.

Apesar dos argumentos da autora, observa-se
dos autos
que não há prova da
falha na prestação dos serviços contratados.

Não
consta um único
protocolo de reclamação, e-mail ou outro documento que demonstre que a autora tenha efetivamente reportado problemas na prestação dos serviços à
demandada
.

Neste particular, insta salientar que a
s notícias jornalísticas juntadas pela autora, que relatam instabilidade na rede da operadora em outubro de 2015, referem-se a problemas pontuais e temporários, que, segundo a própria matéria, teriam sido solucionados em poucos dias.

Tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar que os serviços contratados pela autora apresentavam falhas constantes que inviabilizassem sua utilização.

Ademais, o laudo pericial produzido nos autos (ID 169256218) concluiu que os serviços estavam efetivamente em uso e em operação
no período contratado
.

Conforme se observa, o
perito também verificou que "
a parte contratante excedeu o limite de 10MB para serviços solicitados, gerando valores adicionais por serviços excedentes
", o que demonstra que os serviços não apenas estavam disponíveis, mas foram efetivamente utilizados pela autora, inclusive além do limite contratado.

Além disso,
o
perito também confirmou que a Claro prestava serviço móvel pessoal adequado e de qualidade na região de Várzea Grande/MT, atendendo aos valores de referência definidos para os indicadores estabelecidos pela ANATEL.

Desta feita, ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, não se desincumbiu a autora de comprovar a alegada falha na prestação de serviços, uma vez que não juntou aos autos um único número de protocolo ou registro de reclamação perante a o
peradora de telefonia acerca das falhas alegadas.

No que se refere às cláusulas contratuais declaradas nulas pela sentença (cláusulas 3.1, 3.2, 3.3 e 6.1),
observa-se
que tratam da fidelização e d
a multa por rescisão antecipada (ID
315293928
):

De se destacar que
tais cláusulas encontram respaldo na regulamentação da ANATEL, especificamente nos artigos 57 a 59 da Resolução no 632/2014
, o que afasta a alegação de ilegalidade na sua cobrança
.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES – DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO."

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses
– o
que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia
.
" (TJMT - RAC
1001404-70.2017.8.11.0041
-Segunda
Câmara de Direito Privado, Rel.
DesaMarilsen
Andrade
Addario
, j.
19.08.2020
, p. DJE
26.08.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos
.” (TJMT - N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 16.10.2019)

Portanto, não há que se falar em abusividade das cláusulas contratuais que preveem a fidelização e a multa por rescisão antecipada, uma vez que tais cláusulas são legítimas e respaldadas pela regulamentação do setor.

Desta feita, constatado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632
/2014 da ANATEL
, e não comprovado pela autora a falha na prestação de serviços a justificar o pedido de cancelamento antecipado do contrato, cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia pela rescisão antes do prazo.

Logo, mostra-se legítima a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual há de ser reformada a sentença monocrática.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
. Por consequência
, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorár
ios advocatícios, que fixo em 10
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025